Tribunal: TJSP
Processo: 1011493-20.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição -Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011493-20.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
ANA LUIZA CARMINATI PIOLOGO (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ FERNANDO
CARMINATI CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado HORIZONTE
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-20.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40350
EDEC.No: 1011493-20.2019.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
EBTE.: ANA LUIZA CARMINATI PIOLOGO E OUTRO
EBDO.: HORIZONTE CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição -Inocorrência
Pretensão de rediscussão da
matéria, o que é vedado via declaratórios - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Luiza
Carminati Piologo e Outro, sem fundamentação específica, por meio dos quais,
sob alegação da ocorrência de omissão e contradição do v. acórdão embargado,
pedem seja atribuído efeito infringente ao julgado, acolhendo-se, em
consequência, a pretensão trazida a juízo.
Entretanto, não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
No caso vertente, vê-se que os embargos de declaração não
observam os limites do art. 1022 do NCPC, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações dos embargantes, rediscutir a matéria, o que é descabido
em sede de declaratórios.
A fundamentação do acórdão embargado aponta claramente os
motivos pelos quais houve por bem manter a sentença de extinção, sem exame do
mérito, em razão de não se tratarem os embargantes de terceiro em relação à ação
principal.
Restou expresso que, “Muito embora apresentam-se na inicial
defendendo individualmente seus supostos direitos sobre o imóvel lá descrito, se
apresentam como representantes do espólio de Maria Regina Carminati Campos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011493-20.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
conforme se vê claramente às fls. 08 dos autos. E, em razão disso, não têm
legitimidade para tanto, tendo em conta que o representante do espólio é o
inventariante, o sr. Luiz Carlos Rodrigues Campos (fls. 24/25). Ainda, o espólio
também é parte na ação de despejo c.c. cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, em cujo contrato figurou como fiador, portanto responsável por todas
as obrigações decorrente da locação de imóvel (fls. 139).” E, com relação à
alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de matéria de ordem
pública, deixou registrado o v. acórdão embargado que, “Assim, muito embora
seja certo que os herdeiros podem defender os bens a serem recebidos por
herança, mesmo antes da partilha, deverão fazê-lo na condição de sucessores do
falecido, e não na condição de terceiros, máxime tendo em conta que, no caso
concreto, afastada a proteção legal da impenhorabilidade de bem de família, para
admitir a penhora de imóvel, eis que a dívida é decorrente de fiança prestada em
locação de bem imóvel, nos termos do artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90, com as
alterações da Lei 8.245/91.” (fls. 294).
E, por pretender os embargantes rediscutir a matéria, insatisfeitos
com o deslinde da controvérsia, à evidência que a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora